Tribunal: TCU
Processo: 018.272/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9385/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.272/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Aparecida Batista (XXX.397.616-XX); Bruno Alvaro dos Santos (XXX.306.576-XX); Fernanda Caldeira da Silva (XXX.385.636-XX); Jussara de Sousa Silva (XXX.455.216-XX); Laurinete de Assis (XXX.243.396-XX); Leonardo Cesar Dias dos Santos (XXX.276.116-XX); Marcelo Domingos de Faria (XXX.161.326-XX); Marcus Vinicios da Silva (XXX.418.356-XX); Nubia Estevam de Assis Lopes (XXX.920.406-XX); Priscylla Sangy Hermsdorff Lacerda Souza Vidal Oliveira (XXX.880.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.